Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-91.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002472-91.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO TRINDADE DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA, SENDO DEVIDO, PORTANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129, DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM R$ 2.000,00, DE ACORDO COM O ART. 85, §§§ 2º, 3º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002472-91.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante EDVALDO TRINDADE DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .